Tribunal: TJMMG
Processo: 2001329-25.2019.9.13.0002
Classe: Apelação Cível
Relator(a): OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão julgador: OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - FATO QUE SE AMOLDA À TRANSGRESSÃO OBJETIVAMENTE ESTABELECIDA - COMPROVAÇÃO DA SUA OCORRÊNCIA - PUNIÇÃO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - ANÁLISE DO MÉRITO - IMPOSSIBILIDADE - NULIDADES NÃO CONSTATADAS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 2001329-25.2019.9.13.0002 Relator: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Julgamento: 13/07/2021 Publicação: 15/07/2021 Decisão: UNÂNIME EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – FATO QUE SE AMOLDA À TRANSGRESSÃO OBJETIVAMENTE ESTABELECIDA – COMPROVAÇÃO DA SUA OCORRÊNCIA – PUNIÇÃO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – ANÁLISE DO MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE – NULIDADES NÃO CONSTATADAS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Danilo Passos e apelado o Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao recurso de apelação, para manter intocada a sentença de primeiro grau de jurisdição. RELATÓRIO Cuida-se de ação anulatória de ato administrativo-disciplinar cumulada com pedido de tutela de urgência, ajuizada por Danilo Passos, visando à nulidade das punições aplicadas a ele nos autos da Sindicância Administrativo-Disciplinar (SAD) de Portaria n. 108.482/2015 – 48° BPM. O militar, ora apelado, restou incurso na prática da transgressão prevista no art. 13, inciso IV, da Lei n. 14.310/2002, por ter proferido ameaças ao Tenente Nilton, Comandante da 214ª Cia PM, no dia 29 ou 30/12/2014. O autor alega que: - não teria cometido a transgressão disciplinar do artigo 13, inciso IV, da Lei n. 14.310/2002 – Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado de Minas Gerais (CEDM) –, consistente em exercer coação ou assediar pessoas com as quais mantenha relações funcionais; - houve nulidade por inexistência de motivos; - a Administração Militar não teria respeitado a previsão legal – artigo 289, inciso II, alínea b, do Manual de Processos e Procedimentos Administrativos (MAPPA) –, no que se refere à suspeição e ao impedimento; - houve vício por falta de motivação; - a punição que lhe foi aplicada teria sido desproporcional e sem razoabilidade. Com a inicial, sobreveio aos autos indeferimento do pedido liminar da tutela de urgência (Evento 10), tendo em vista a ausência dos requisitos para sua concessão, tal como o receio de dano irreparável. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Citado, o Estado de Minas Gerais ofertou contestação (Evento 24), requerendo a improcedência dos pedidos contidos na inicial. Intimado para se manifestar a respeito da contestação, o autor deixou com que o prazo transcorresse sem a sua manifestação (Evento 33). Em sentença (Evento 61), o MM. juiz de direito titular da 5ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME) abordou todas as questões suscitadas e, ao final, entendeu que: [...] Início a análise pela alegação de impedimento/suspeição do Sindicante para atuar na SAD – alegação de nº 03. O Sindicante não comunicou o fato motivador da apuração, o que afasta a alegação de impedimento. Com relação à suspeição, fez-se uma mera suposição, desacompanhada de provas concretas. Não foram elencados meios objetivos pelo autor, no procedimento disciplinar e muito menos no processo judicial, para que estas provas pudessem ser obtidas. A suspeição precisa ser provada e não meramente alegada, sem concretude, subjetivamente; há que se demonstrar o real interesse do suspeito no encaminhamento ou desfecho do processo em desfavor de quem alega a suspeição. Não houve provas disso. Em relação às alegações de que não teria ocorrido o cometimento da transgressão disciplinar do art. 13, IV, do CEDM e de que não teria havido ameaça à pessoa do Tenente Nilton, mas uma interpretação equivocada por parte do Cb Marteleto, cabendo, a seu ver, um enquadramento de natureza leve ou, no máximo, de natureza média, percebo que o autor almeja, neste ponto, a valoração de provas e a reanálise das circunstâncias que envolveram o fato transgressivo. Objeta com suas opiniões personalíssimas, como se pudesse escolher o que melhor lhe seja adequado cumprir. Não é o comandado que escolhe o que fazer, à revelia das normas instrutivas e das determinações e orientações do comando. Verifico que, ao contrário do alegado pelo autor, em sua inicial, a decisão da autoridade militar – Solução da SAD de Portaria nº 108.482/2015 - 48º BPM, presente no Evento 8, OUT 11, págs. 17 a 19, se baseou em um conjunto de provas, destacadamente, em prova documental – BO de fl. 12 e imagem de fls. 51 a 52, todas elas, no sentido de que a transgressão disciplinar restou devidamente comprovada, quando efetuou ligações para o celular do Cb Marteleto, proferindo ameaças à pessoa do Ten Nilton, Comandante da 214ª Cia, pelo fato do Oficial ter sido encarregado do IPM nº 115.372, em que o sindicado era investigado. Cabe à Administração Militar a ponderação do conjunto probatório produzido nos autos do procedimento administrativo. Ao julgador, compete observar se os elementos, ponderados na atividade decisória, estão ou não presentes entre as provas produzidas nos autos. Avaliar se seriam suficientes para essa ponderação equivale à avaliação de mérito, o que não é possível em seara judicial, conforme pretende o autor. A punição disciplinar foi aplicada por autoridade competente e dentro dos estritos limites legais – Capítulo II do Título II do CEDM. O princípio da proporcionalidade foi observado pela autoridade decisória, levando-se em conta o que determinam os artigos 11 a 22 do CEDM. A razoabilidade está na previsão legal do comportamento transgressivo no Código de Ética e Disciplina Militar e a sua adequação à norma legal. O administrador possui mais condições de aferir, com maior pertinência, as circunstâncias fáticas para enquadrá-las no dispositivo ético-disciplinar com suas interferências no âmbito da Instituição Militar e suas consequências para o moral de tropa. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Se a transgressão está prevista no artigo 13, e mais especificamente no inciso IV, do CEDM, o Comandante cumpriu o regulamento, que lhe impõe o dever de agir, mandando apurar e, diante das conclusões, punir. Assim, não há que se alegar falta de razoabilidade ou vício de legalidade, atributos que decorrem dos fatos contrários às normas disciplinares. Houve o devido processo legal, com os seus consectários legais do contraditório e da ampla defesa, cumpridos na sua inteireza, conforme art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal. Analisado o procedimento em sua inteireza, vejo que o Comandante do 48º BPM, ao final do procedimento, entendeu que o militar não apresentou argumentos e provas que constituíssem causas de justificação ou absolvição. Corroborando a decisão tomada pelo Comandante do 48º BPM, entendeu o Comandante da 2ª RPM que restou comprovada a transgressão disciplinar do art. 13, inciso IV, do CEDM- Evento 21, DOC 04, páginas 09 a 15. Não obteve melhor êxito na segunda instância recursal – vide o Despacho Administrativo em Recurso Disciplinar nº 59/18-CG, de 22 de fevereiro de 2018, da lavra do Comandante-Geral da PMMG, publicado no BGPM Reservado n. 87, de 09 de março de 2018 – Evento 21, DOC 7, págs. 02/03. Todas as decisões, inclusive as emanadas em sede recursal, se basearam em todo um conjunto probatório (em provas materiais e testemunhais), que foi colocado frente a frente, refletido, e do qual emanaram as conclusões de que houve, por parte do sindicado, a prática da conduta de, no final do mês de dezembro de 2014, efetuar ligação telefônica para um militar do 48º BPM e dito, durante a conversa, “que iria arrumar para a cabeça” do Ten Nilton, Comandante da 214ª Cia PM, o que ensejou o enquadramento disciplinar pelo art. 13, IV, do CEDM. No tocante à aplicação do art. 10, do CEDM, trata-se de medida discricionária da autoridade administrativa, observados os juízos de conveniência e oportunidade. Nessa esfera, não pode o Juízo adentrar, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes, positivado no art. 2º da Constituição da República de 1988. É uma benesse, que poderá ser concedida, em substituição à punição disciplinar, e não um direito subjetivo do militar. O Comandante do 48º BPM, no item II, do ato de solução entendeu não ser possível a substituição da sanção, diante do que foi apurado. Diante de todo o exposto, nenhuma ilegalidade o autor provou, nem irregularidade formal comprovou, que pudesse ensejar a revisão do ato administrativo, com vistas à sua anulação. [...] Assim, julgou improcedentes os pedidos da inicial e condenou o autor, Danilo Passos, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios provenientes da sucumbência, fixados em 20% (vinte por cento) do valor dado à causa, ficando suspensa a exigibilidade de cobrança, nos termos do §3° do art. 98 do Código de Processo Civil (CPC). Após, sobreveio tempestivo recurso de apelação do autor (Evento 65), Danilo Passos, em cujas razões sustenta que existe um equívoco na sentença, pois subsiste vício no processo administrativo, havendo nulidade por inexistência de motivos. Alega que não existiu transgressão disciplinar ligada ao crime de ameaça, pois tal conduta não se encontra prevista na Lei n. 14.310/2002. Pede o conhecimento e o provimento do recurso, para reformar-se a TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 sentença de 1° grau, declarando-se nula a Sindicância Administrativo-Disciplinar. O Estado de Minas Gerais, intimado, ofertou contrarrazões ao apelo (Evento 75). Registro que deixei de abrir “vista” dos autos à douta Procuradoria de Justiça, considerando a ausência das hipóteses de sua intervenção, bem como a Recomendação n. 01, de 03/09/2001, do Conselho Superior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, publicada no Minas Gerais de 05/09/2001. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, RELATOR Como relatado, cuida-se de ação anulatória de ato administrativo-disciplinar cumulada com pedido de tutela de urgência, ajuizada por Danilo Passos, visando à nulidade das punições aplicadas a ele nos autos da Sindicância Administrativo-Disciplinar (SAD) de Portaria n. 108.482/2015 – 48° BPM. Eminentes desembargadores, após analisar detidamente os autos, antecipo a vossas excelências que acompanho as razões de decidir do douto Juiz sentenciante, para a manutenção do ato punitivo levado a efeito pela administração militar. Inicialmente, cumpre destacar que o autor tenta, em vão, se desvencilhar da prática do ato. No entanto, a prova dos autos, bem estabelecida, juntamente com os documentos acostados pelo próprio militar, demonstra que ele efetuou ligação para o celular do Cb PM Marteleto e pelo aparelho proferiu ameaças à pessoa do Ten PM Nilton, então Comandante da 214ª Cia. PM. O referido oficial era encarregado do IPM n. 115.372, no qual investigava a participação do ora autor em crime grave. Insatisfeito, o ora autor, então investigado, ligou para o Cb PM Marteleto e disse que “arrumaria para a cabeça” do Tenente. E vejam, Vossas Excelências, que a ameaça foi levada a sério pela corporação e pelo Oficial, sendo vistas, com estranheza, determinadas passagens do ora autor pelas imediações da Cia. PM comandada pelo ameaçado. Isso é um total absurdo e fere todos os princípios e valores sobre os quais repousam a ordem, a hierarquia e a disciplina militares, mostrando que o militar não teve a honra de se submeter a uma mera investigação. Então, é certo que houve a adequação do fato transgressivo à norma objetivamente estabelecida, qual seja, a transgressão disciplinar do art. 13, inciso IV, da Lei n. 14.310/2002, razão pela qual, ao final, o autor foi punido. A caracterização da infração disciplinar, especificamente quanto ao enquadramento da conduta à norma, é competência exclusiva da administração, e também está na esfera exclusiva da administração a oportunidade e conveniência na aplicação das punições disciplinares, inviabilizando a reapreciação de tais matérias pelo Poder Judiciário. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Com efeito, ao Judiciário não compete a análise do mérito do ato administrativo quanto à conveniência e oportunidade, mas é cabível a análise do ato administrativo quanto à legalidade, no que se inclui a existência ou não do fato dito transgressivo, bem como a razoabilidade e a proporcionalidade à luz do princípio da legalidade. Como visto, a prova dos autos é firme no sentido da prática do ato pelo militar, sendo bem feita a adequação da conduta ou fato concreto à norma positivada. É patente a presença da motivação no ato administrativo sancionador, e a autoridade militar, ao contrário do que diz o ora apelante, procedeu à análise valorativa (exposição de motivos fáticos e de direito que o levaram a decidir pelo enquadramento disciplinar). Como dito sopesadas vezes, não é possível invadir a esfera de competência exclusiva da administração, principalmente quando o fato analisado trouxer a real possibilidade de adequação à norma objetivamente estabelecida, cuja competência é unicamente da administração militar. Ademais, no caso dos autos, notadamente quanto ao processo administrativo, houve ampla defesa quanto à acusação imputada, com oferta de todos os meios de defesa, bem como o autor foi intimado dos atos e decisões, apresentando, inclusive, os recursos cabíveis. Isso somente foi possível pelo conhecimento inequívoco de tudo, ou seja, pela observância do contraditório, que permitiu o efetivo exercício da ampla defesa. Aliás, é bom deixar claro que não há prova do mínimo prejuízo processual ao autor, e o princípio da instrumentalidade das formas garante a utilidade do procedimento se não houver prejuízo material aos direitos inerentes à relação processual, já que o processo é meio para a obtenção de um provimento judicial adequado e não um fim em si mesmo. No processo administrativo, o princípio em tela tem inteira aplicação e, não havendo concreto prejuízo para a defesa, não há que se falar em nulidade, conforme dispõe o art. 69 da Lei Estadual n. 14.310/2002. Art. 69 – A nulidade do processo ou de qualquer de seus atos verificar-se-á quando existir comprovado cerceamento de defesa ou prejuízo para o acusado, decorrente de ato, fato ou omissão que configure vício insanável. Nesse sentido se encontra, como bom exemplo, a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais - TJMG, nos termos do aresto colacionado: A aplicação dos princípios e preceitos jurídicos deve resultar na adequação dos meios à finalidade de interesse público que se quer atingir. A declaração de nulidade somente deve ser pronunciada em face da real existência de prejuízo daquele que houve a sua defesa supostamente cerceada. [...] Portanto, ainda que tenha havido alguma violação formal do devido processo legal, é de se questionar a utilidade da anulação do ato TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 administrativo de exclusão do apelado das fileiras da PMMG em face dos fatos que ele próprio protagonizou. (Ap. Cível 1.0000.00.206.2719/000, Rel. Des. Carreira Machado, 4ª C. Cível, j. 24/05/2001) Portanto, não existem vícios a macular a plena eficácia do ato punitivo. Em relação à punição aplicada, verifico que se encontra estabelecida em parâmetros bem razoáveis, conforme a previsão expressa na legislação aplicável à espécie, notadamente na Lei n. 14.310/2002, pois foram observadas a modalidade da pena e a proporção da pena ao caso concreto para a fixação. Ante o exposto, nego provimento ao recurso de apelação, para manter intocada a sentença de primeiro grau de jurisdição. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. desembargadores, na oportunidade, acompanho as razões e o voto do eminente relator, para igualmente negar provimento ao recurso interposto por Danilo Passos. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator, para negar provimento ao recurso e manter a sentença de primeira instância. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota der julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 13 de julho de 2021. Desembargador Osmar Duarte Marcelino Relator